Tribunal: CARF
Processo: 10830.923711/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.923711/2009-81
ACÓRDÃO
1001-003.779 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ. SALDO NEGATIVO E BASE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS
CONSTANTES DE DCOMP NÃO HOMOLOGADAS. CABIMENTO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n.
177)

.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.779 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.923711/2009-81
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-81.287 proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto a DCOMP no 08356.19981.300606.1.7.03-
2961, cujo pedido de compensação a ela vinculado não foi homologado.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:

Diante da procedência parcial da manifestação de inconformidade, foi interposto
Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) admitir a possibilidade de redução do saldo negativo pleiteado em razão da não
homologação do PER/DCOMP implicará na ilegal cobrança em duplicidade de
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.779 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.923711/2009-81
3
um mesmo crédito tributário, razão pela qual deve ser reformado o acórdão que
deu parcial provimento à manifestação de inconformidade da Recorrente para
vincular o reconhecimento do saldo credor à homologação integral das
estimativas compensadas no período;
b) independentemente
do
resultado
da
ação
anulatória
n.
0013818-
90.2015.4.03.6105, tem-se que as estimativas formadoras se encontrarão
regularmente quitadas e, portanto, hábeis a formar o saldo negativo tratado na
presente demanda;
c) na hipótese de a ação anulatória ser julgada definitivamente procedente, será
reconhecido o direito à compensação e confirmadas as estimativas de
CSLL/2005, portanto, hábeis a formar o saldo negativo da CSLL;
d) na hipótese de a ação anulatória ser definitivamente julgada improcedente, o
depósito judicial integral do valor das estimativas será convertido em renda da
União, compondo indubitavelmente a do saldo negativo em questão;
e) mister se faz o reconhecimento integral do saldo negativo de 2005 formado
pelas estimativas compensadas, devendo o crédito ser computado nesse
montante para fins de encontro de contas com os débitos compensado nas
PER/DCOMPs tratadas no presente processo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Sustenta a Recorrente, em suma, que a posição adotada pelo acórdão da DRJ de
que as estimativas que foram objeto de compensação não-homologadas não poderiam integrar o
saldo negativo merece reforma.
Acerca do tema, assim dispôs a decisão a quo:

Portanto, diante todo o exposto, concluo que as compensações utilizadas
na quitação das estimativas de janeiro a agosto e novembro foram não
homologadas, portanto, não sendo aptas para a formação do saldo negativo de
CSLL do período como pleiteia a manifestante. (...).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.779 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.923711/2009-81
4
Diante desse contexto, convém destacar que, após a interposição do Recurso,
sobreveio a publicação da Súmula CARF n.o 177, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desse modo, assiste razão à Recorrente, pois as estimativas que foram objeto de
compensação não homologadas podem integrar o saldo negativo do IRPJ ou da CSLL.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 382
DF CARF MF
Original